Tribunal: TJDFT
Processo: 0754656-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754656-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO GM S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Busca e Apreensão - Constituição em Mora - Carta Registrada com Aviso de Recebimento - Encaminhamento ao Endereço do Contrato - Retorno sem Cumprimento – Mudou-se - Requisito Legal Cumprido - Indeferimento. SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em trâmite na Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, a qual deferiu a busca e apreensão do veículo objeto dos autos. Segundo o recorrente, a decisão por meio da qual foi deferida a busca e apreensão de veículo deve ser reformada, em razão da nulidade do ato de notificação extrajudicial. Para tanto, informa que ninguém recebeu a carta enviada pela instituição financeira. Em razão do perigo de perda permanente do bem, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, ainda, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausente os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O endereço constante da notificação extrajudicial (ID 176467403) é exatamente o mesmo informado pelo agravante no contrato (ID 176467399, p. 5, dos autos de origem). Com efeito, esta Egrégia Oitava Turma Cível possui entendimento consolidado de que “demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o).” (Acórdão 1316984, 07188404120208070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021.) No mesmo sentido, “nos contratos de financiamento mediante alienação fiduciária, a comprovação da constituição em mora do devedor estará demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante no contrato, mesmo que retorne sem recebimento pelo motivo "Endereço insuficiente". (Acórdão 1333731, 07040443020208070008, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021.) Assim, encaminhado o Aviso de Recebimento com a função de constituir o devedor em mora para o endereço constante do contrato, o fato de este ter retornado sem cumprimento não é apto a afastar a presunção da constituição em mora, motivo pelo qual não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Vale destacar que a consumidora tem o direito de discutir a validade das cláusulas do contrato. No caso concreto, no entanto, a mora foi verificada antes de qualquer iniciativa da recorrente nesse sentido. Assim, ao menos em um juízo de cognição sumária, verifico estarem presentes os requisitos previstos no Decreto-Lei 911/69. Portanto, entendo não estar demonstrada a probabilidade de direito da recorrente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À Agravada. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator